Tribunal: TJBA
Processo: 8036819-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036819-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISNALI DA SILVA MATOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. APOSENTADORIA FUNDAMENTADA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. TEMA 156 DO STF. LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008. CONCESSÃO DO WRIT. 1. A análise dos autos revela que a impetrante faz jus à paridade remuneratória, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 2. Restou comprovado que a impetrante ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/03 (06/04/1970), tendo se aposentado em 14/12/1995, com carga horária de 40h semanais. 3. Diante do caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se possuir a impetrante direito líquido e certo à incorporação da referida vantagem aos seus proventos de inativação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Cível de Direito Público. 4. Preliminares de Ilegitimidade Passiva, inépcia da inicial, decadência e prescrição rejeitadas. Concessão da Segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8036819-13.2022.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, ISNALI DA SILVA MATOS, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial, decadência e prescrição, e , no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA